Tribunal: TJES
Processo: 5006378-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VINICIUS MAIA CAMPOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006378-10.2023.8.08.0024.
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.
Recorrido: VINICIUS MAIA CAMPOS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 05/02/2022, AO REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO EM UMA LANCHONETE, TEVE SEU CARTÃO RECUSADO 02 VEZES E, SOMENTE APÓS O VENDEDOR UTILIZAR OUTRA MAQUINETA DE COBRANÇA, CONSEGUIU EFETUAR O PAGAMENTO. ADUZ QUE NO DIA SEGUINTE TENTOU UTILIZAR SEU CARTÃO, PORÉM, NÃO FUNCIONAVA E AO TENTAR SACAR VALORES NO CAIXA AUTOMÁTICO, RECEBEU MENSAGEM INFORMANDO SOBRE O BLOQUEIO PERMANENTE DO PLÁSTICO. SEGUE AFIRMANDO QUE ACESSOU O APLICATIVO DO BANCO E DESCOBRIU 08 COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM NOME DE “GABRIEL FELIPE FARIAS D” AS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE CONTESTADAS NO DIA 08/02/2022, EM SUA AGÊNCIA ASSIM QUE RETORNOU DE VIAGEM, COM O AUXÍLIO DE SUA GERENTE. ADUZ AINDA QUE CONFECCIONOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA RELATANDO OS FATOS E EM MENOS DE 24 HORAS, O BANCO REQUERIDO EFETUOU O ESTORNO DAS 08 RECLAMAÇÕES. OCORRE QUE NO DIA 16/02/2022 O BANCO NOVAMENTE LANÇOU ÀS 08 COMPRAS EM SEU CARTÃO E, MESMO TENDO O REQUERENTE LEVADO A CONHECIMENTO DE SUA GERENTE O OCORRIDO E SOLICITADO SOLUÇÃO DO PROBLEMA, NADA FOI FEITO E AS COBRANÇAS PERMANECERAM. DIANTE DESTA SITUAÇÃO, O AUTOR REALIZOU O PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA E DEIXOU EM ABERTO APENAS O VALOR DAS COMPRAS QUE NÃO RECONHECIA, AS QUAIS ESTÃO INCIDINDO JUROS E MULTAS MENSALMENTE. POR ESTAS RAZÕES INGRESSOU JUDICIALMENTE REQUERENDO SEJAM ANULADAS AS 08 COBRANÇAS INDEVIDAS DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO QUE PERFAZEM O TOTAL DE R$ 7.948,90 E ENCARGOS DECORRENTES. PRETENDE AINDA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELAS COBRANÇAS QUE VEM SOFRENDO E INDEVIDA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ADUZIU PRELIMINARMENTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS VALORES ADMINISTRATIVAMENTE. NO MÉRITO AFIRMOU QUE O PEDIDO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO PODE PROSPERAR DIANTE DA TRANSAÇÃO TER SIDO EFETUADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS FATOS NARRADOS, POIS A PARTE AUTORA FOI COBRADA POR SUA DÍVIDA E NEGATIVADA PELO INADIMPLEMENTO. POSTULOU, AO FIM, PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos e encargos relacionados às compras “GABRIEL FELIPE FARIAS D”, no valor total inicial de R$ 7.948,90, lançados na fatura do autor com vencimento em 25/03/2022, com o consequente cancelamento das cobranças e baixa da indevida negativação, pelo requerido BANCO DO BRASIL S/A no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos; b) CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e com juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices Corregedoria local. Declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/15.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE IN TOTUM O PEDIDO RECORRIDO EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA, ARBITRANDO-SE HONORÁRIOS RECURSAIS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
EM QUE PESE A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO POR REPELIR, POIS A
CONTROVÉRSIA NÃO FOI RESOLVIDA POR COMPLETO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO CARTÃO DO AUTOR, ONDE O MESMO TENTOU CONTESTAR AS COMPRAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO LOGRANDO ÊXITO, LOGO COMPROVADO O INTERESSE DA PARTE.
(6.3).
EM RELAÇÃO A PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL, ENTENDO QUE A JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL É INOPORTUNA E CONTRÁRIA, À DISPOSIÇÃO DO ART. 434 DO CPC. NOS TERMOS DO ART. 435 DO CPC, NÃO SE PODE ADMITIR A JUNTADA DE DOCUMENTOS OU ALEGAÇÕES NOVAS EM FASE RECURSAL, SALVO QUANDO SE TRATA DE FATO NOVO POSTERIOR À SENTENÇA OU DOCUMENTO QUE A PARTE NÃO TINHA CONHECIMENTO OU CONDIÇÕES DE PRODUZIR, NÃO SENDO O CASO DOS AUTOS. PORTANTO, REJEITO ESSA PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ADUZ DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DEVERAS, FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO DA COMPRA OBJURGADA. DA DETIDA ANÁLISE AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO NEGÓCIO JURÍDICO ORA IMPUGNADO PELO DEMANDANTE, QUAL SEJA, A COMPRA REALIZADA EM OUTRO ESTADO ATRAVÉS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO. LOGO, SOBEJA-SE EVIDENTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO QUE VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZOU OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTOU NO PREJUÍZO MATERIAL PARA O CONSUMIDOR DESCRITO NA EXORDIAL. NESTE PONTO, TENHO QUE O BANCO REQUERIDO NÃO CHECOU A REGULARIDADE DA SUPRACITADA OPERAÇÃO, EM OUTROS TERMOS, O RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESTA FORMA, VISTO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DO CLIENTE, DEVERIA O REQUERIDO VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA AO BANCO RECORRENTE ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELAS COMPRAS. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA, OBJETO DA LIDE, NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO RECORRIDO, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
FRAUDE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, ESPECIALMENTE PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DO REQUERIDO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO, SOMADA AINDA À INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA. REFERENTE AO
QUANTUM
DEVIDO, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O VALOR ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)